Tribunal: TJPA
Processo: 0001120-19.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2022-02-10

Ementa:
APELAÃÃO CRIME. AMEAÃA (ART. 146 DO CÃDIGO PENAL). SENTENÃA ABSOLUTÃRIA. PRETENSÃO DE ALTERAÃÃO DO FUNDAMENTO DA ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.1.Havendo dÃºvidas intransponÃveis sobre a ocorrÃªncia do ilÃcito, jÃ¡ que a prova alcanÃ§ada na fase administrativa nÃ£o foi confirmada em juÃzo, mostra-se correta a absolviÃ§Ã£o em respeito ao princÃpio in dÃºbio pro reo, que nÃ£o merece modificaÃ§Ã£o.2.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0001120-19.2016.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM/PA (3ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER)
APELANTE: RAFAEL AUGUSTO DOS SANTOS MAGALHÃES (Defensora Pública FELICIA FIUZA NUNES)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIME. AMEAÇA (ART. 146 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1.Havendo dúvidas intransponíveis sobre a ocorrência do ilícito, já que a prova alcançada na fase administrativa não foi confirmada em juízo, mostra-se correta a absolvição em respeito ao princípio
in dúbio pro reo
,
que não merece modificação.
2.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 2ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias trinta e um do mês de janeiro e sete do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Rafael Augusto dos Santos Magalhães
, por intermédio da Defensora Pública Felícia Fiuza Nunes, em face da sentença absolutória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém.

A defesa pugna, exclusivamente, pela modificação do fundamento de sua absolvição, do inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal (
¿não existir prova suficiente para a condenação¿
), para o inciso I do mesmo dispositivo legal (
¿estar provada a inexistência do fato¿)
(fls. 66/71).

Em contrarrazões (fls. 72/74), o Ministério Público de 1º grau chancela a argumentação defensiva, pugnando pelo provimento do apelo.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, oportunidade em que determinei a remessa ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, opina pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls. 79/82).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

Peço julgamento para a próxima sessão virtual desimpedida.

Belém (PA), 14 de janeiro de 2022.
V O T O

De início, importante consignar que o interesse recursal está configurado porque a depender da fundamentação na qual se baseou a absolvição na esfera penal haverá ou não repercussões nas esferas cíveis e administrativas. Acrescente-se, ainda, que há um juízo de certeza quando restar provado que os fatos imputados ao recorrente não existiram (art. 386, I, do Código de Processo Penal), o que não acontece se a absolvição se baseia na insuficiência de provas para a condenação (art.386, VII, CPP), quando a autoria do delito não foi afastada por completo.

A jurisprudência tem admitido a reforma da sentença absolutória para que o réu seja absolvido por fundamento diverso do exposto na sentença, em consideração aos efeitos extrapenais distintos que podem advir a depender da fundamentação da absolvição.

Nesse sentido, cito, por todos recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
1.
"O réu absolvido pode apelar da decisão definitiva absolutória para obter a modificação do fundamento legal de sua absolvição quando preenchidos os necessários pressupostos do recurso que são o interesse e a sucumbência" (LIMA, Roberto Brito de. Aspectos penais: sentença absolutória. DireitoNet, São Paulo, 2005).
2. No caso, não ficou evidenciado o prejuízo aos recorrentes, estando ausente o interesse recursal. Com efeito, a sentença apresentou como fundamento da extinção do feito a inexistência do crédito tributário. Assim, não seria possível a instauração de novo processo criminal em desfavor dos acusados, tendo em vista o disposto na Súmula Vinculante n. 24. Do mesmo modo, a demonstração da inexistência do crédito tributário impediria eventual responsabilização dos acusados nas instâncias civil e administrativa. Sendo assim, tanto a sentença quanto o acórdão recorrido não violaram o disposto no art. 386, inciso I, do Código de Processo Penal. Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento¿.
(AgRg no REsp 1251271/RJ, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021 - grifei).

Portanto, há interesse recursal da apelante para que a absolvição seja fundamentada no inciso I do art. 386 do CPP, que prevê a absolvição quando restar provada a inexistência do fato.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Como destacado no relatório, cinge-se o inconformismo do apelante ao fundamento legal da r. sentença absolutória.

Não obstante, entendo que o pleito não comporta provimento.

No ponto, creio ser necessário trazer à evidência lição do doutrinador Guilherme de Souza Nucci, acerca da distinção entre a absolvição pela inexistência do fato e por não haver prova suficiente da sua existência:
¿Inexistência do fato: é hipótese das mais seguras para a absolvição, pois a prova colhida está a demonstrar não ter ocorrido o fato sobre o qual se baseia a imputação feita pela acusação. Assim, desfaz-se o juízo de tipicidade, uma vez que o fato utilizado para a subsunção ao modelo legal de conduta proibida não existiu. [...] Exclui-se, nesse caso, igualmente, a responsabilidade civil. Inexistência de prova da ocorrência do fato: não com a mesma intensidade e determinação do primeiro caso (estar provada a inexistência do fato), neste caso falecem provas suficientes e seguras de que o fato tenha, efetivamente, ocorrido. Segue o rumo do princípio da prevalência do interesse do réu - in dubio pro reo. Permite o ajuizamento de ação civil para, com novas provas, demonstrar a ocorrência do ilícito.¿ (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Militar Comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 468).

Na presente hipótese, não há nos autos prova que demonstre, de forma cabal e inconteste, a inexistência do fato criminoso, pelo contrário, há indícios da prática da infração penal.

Nesse sentido, na Sentença recorrida, o magistrado
a quo
, entendeu, com acerto, que sem a oitiva da vítima, principal testemunha acusatória, o conjunto probatório formou alicerce movediço, insuficiente para embasar uma decisão condenatória, senão vejamos:
¿Não há preliminares a serem apreciadas. Assiste razão às partes ao pugnarem pela absolvição do réu, eis que, como bem sustentou a acusação, não restou suficientemente comprovada a ocorrência da infração penal. Com efeito, durante a instrução processual, não foram produzidas provas suficientes a ensejar a condenação, uma vez que nem mesmo a vítima, a maior interessada na comprovação dos fatos descritos na inicial, compareceu em juízo para ratificar o seu depoimento prestado na delegacia. Da mesma forma, o réu em nada contribuiu para elucidação dos fatos, uma vez que se reservou ao direito constitucional de permanecer em silêncio por ocasião do interrogatório, mormente porque foram arroladas outras testemunhas para a elucidação do fato. Assim, verifico que não existem provas aptas a ratificar os termos da Denúncia. Embora o órgão ministerial tenha atuado no sentido de comprovar os fatos alegados na peça de ingresso, não se tem como atribuir ao réu a prática da referida conduta, razão pela qual, outro desfecho não se terá a não ser a absolvição. Ressalto que a absolvição se dá pela ausência de provas aptas a subsidiar uma condenação e não pela comprovação da inexistência do fato, como apontado pela defesa, até mesmo porque entendo não ter sido demonstrado de forma clara se a situação ocorreu ou não. Pelo exposto, julgo improcedente a denúncia e, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
ABSOLVO
o réu
RAFAEL AUGUSTO DOS SANTOS MAGALHÃES
, já qualificado, da imputação que lhes foi feita¿.
(grifo no original).

Como se vê, a base para a absolvição do recorrente em razão da incidência do postulado constitucional do
in dubio pro reo,
tem por fundamento a não repetição, em Juízo, dos elementos de provas angariados na fase policial e, por isso, correta a absolvição com base em insuficiência probatória.

Em verdade, a alteração do fundamento da sentença, como quer a defesa, dependeria de prova efetiva da inexistência do fato, situação que não se verifica no presente caso.

Por todo o exposto, acompanhando integralmente o parecer ministerial, conheço do presente recurso e
nego-lhe provimento.

É o meu voto.

Belém (PA), 07 de fevereiro de 2022.

Des.
RONALDO MARQUES VALLE

Relator